Tribunal: TJDFT
Processo: 0716501-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR VÍCIO REDIBITÓRIO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO TRICICLO. LAUDO VEICULAR REPROVADO, MAS COM A INFORMAÇÃO DA NECESSIDADE DE NOVA VISTORIA VEICULAR TÉCNICA PARA UM PARECER FINAL. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. FATO RELEVANTE E ESSENCIAL AO DESLINDE DO CASO. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. Trata-se de pedido de rescisão de contrato de compra e venda de veículo (triciclo), em razão de suposto vício oculto que seria impeditivo de realizar a transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito. O i. Juízo de origem apoiou-se no laudo veicular inicialmente realizado, que apontou a reprovação; porém, ressalvou a necessidade de uma vistoria técnica para um parecer final, o que não fora realizado na seara administrativa.
2. Acerca da questão da dilação probatória, é de se ter presente que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, diante da controvérsia e relevância do fato probando, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o já mencionado artigo 370 do CPC. Todavia, essa liberdade não deve ensejar arbitrariedade; deve, por conseguinte, revelar a soberania do magistrado no julgamento conjugado com o respeito ao devido processo legal e a devida fundamentação do julgado, requisitos constitucionais.
3. Uma vez constatado que os elementos apresentados aos autos não se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que a diligência requerida pela defesa se mostra essencial ao deslinde do caso, e não havendo o julgador promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, evidencia-se situação de cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos, tendo em vista a solução da lide com base em laudo veicular inconclusivo.
4. Apelação conhecida e provida, acolhendo-se a preliminar de nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para que se restabeleça a instrução processual.